Tribunal: TJES
Processo: 5003206-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE DE AQUINO PASSOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios em ação baseada em contrato de crédito pessoal (CP), no qual a recorrente alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros pactuada. Sustenta que a taxa aplicada (179,60% a.a. e 8,95% a.m.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a revisão dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões apresentadas; (ii) analisar a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios e na capitalização de juros pactuada no contrato de crédito pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, em observância aos arts. 1.010 e 1.013, §1º, do CPC. A repetição de argumentos das peças anteriores não caracteriza, por si só, ausência de dialeticidade, conforme jurisprudência do TJES.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual está autorizada para contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que pactuada expressamente (Súmula 539 do STJ).

5. A taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato (179,60%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (8,95%), o que, conforme a Súmula 541 do STJ, valida a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva (Súmula 382 do STJ). A análise da abusividade requer a comprovação de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

7. As taxas de juros contratadas (8,95% a.m. e 179,60% a.a.) não destoam da média de mercado à época da contratação (7,88% a.m. e 206,28% a.a.), conforme dados do Banco Central. Não se verifica discrepância superior a 50% - critério adotado pela jurisprudência deste Sodalício para caracterizar abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos de peças anteriores, desde que impugnem os fundamentos da sentença e apresentem pedido de reforma, não configura ausência de dialeticidade recursal.

2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida desde que pactuada expressamente em contrato firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo comprovação de significativa discrepância em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

4. Inexiste abusividade quando as taxas pactuadas estão dentro da média de mercado ou não excedem o limite de 50% acima dessa média.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 1.013, §1º, e 85, §11; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJe 01/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2.082.731/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/04/2024; TJES, Apelação 5002802-10.2021.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, DJe 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado e merece conhecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, observando, portanto, o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia a perquirir a existência de abusividade no contrato de crédito pessoal (CP) entabulado entre as partes, irresignando-se a recorrente
ALINE DE AQUINO PASSOS
em face da sentença que rejeitou os embargos monitórios por ela ofertados, por meio dos quais alega, em suma, que (i) o contrato de crédito pessoal que embasa a ação monitória contém cobrança de juros abusivos, muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que girava em torno de 3,04% a.m. e 43,24% a.a., sendo que a apelada cobra juros remuneratórios de 10,63% a.m. e 235,18% a.a., capitalizando-o mensalmente; (ii) a jurisprudência do STJ e do TJES admitem a revisão das taxas de juros remuneratórios quando superem uma vez e meia da taxa média.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Em relação à alegada abusividade da cobrança de
juros capitalizados
, é cediço que se admite a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula no 539 do STJ, que dispõe: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.

É sabido também que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula nº 541 do STJ).

Na hipótese dos autos, a taxa de juros anual prevista no contrato (179,60%) é superior ao duodécuplo da mensal (8,95%), razão pela qual inexiste abusividade na cobrança dos juros capitalizados, que se reputam pactuados de forma legítima.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, representada pelo aresto abaixo reproduzido,
in verbis
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO – INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: cerceamento de defesa: A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processual. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não incidem as normas consumeristas em prol das apelantes, tendo em vista que o empréstimo disponibilizado pelo banco apelado constitui insumo para as atividades empresariais desta, de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto. 3. Conforme entendimento sumulado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só, não indica abusividade. 4. Os juros remuneratórios aplicados ao contrato são inferiores à média praticada pelo mercado à época da pactuação, logo, não há abusividade. 5. Descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise mormente porque a taxa efetiva de juros anual no referido contrato foi estabelecida em monta superior ao duodécuplo da mensal e, via de consequência, melhor sorte não assiste as apelantes no que se refere a pretensão de restituição do valor cobrado pela aplicação de juros capitalizados, tendo em vista que já restou demonstrado que tal encargo é válido. 6. Recurso conhecido e improvido. (Data: 15/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0014061-35.2017.8.08.0012, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, em relação às
taxas de juros
praticadas (8,95% ao mês e 179,60% ao ano - id. 9793064), é cediço que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, conforme Súmula nº 382 do STJ.

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu
, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios constantes do contrato (8,95% ao mês e 179,60% ao ano - id. 9793064) não destoam da taxa média de mercado praticada à época da contratação, que era de 7,88% ao mês e 206,28% ao ano, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-08-26
; Acesso em 16/12/2024, às 13h12min).

A jurisprudência deste eg. TJES tem se firmado, aliás, no sentido de que inexiste abusividade se as taxas fixadas não excedem em 50% a taxa média de mercado, como ocorre na hipótese dos autos. A propósito, vale conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). 2.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade. 4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002802-10.2021.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL). III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional
. IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012896-89.2022.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, escorreita a r. sentença em reconhecer a ausência de abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ALINE DE AQUINO PASSOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da verba, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)